Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo sindicato-autor, determinando a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de um terço de férias e da gratificação natalina, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o abono de permanência possui natureza remuneratória ou indenizatória para fins de inclusão na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base na equidade ou no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é vantagem permanente que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, razão de se inserir no conceito de remuneração, e deve compor a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A autonomia político-administrativa do Distrito Federal não permite a definição do abono de permanência com natureza diversa daquela reconhecida pela legislação federal e pela jurisprudência dos tribunais superiores, sob pena de violação ao pacto federativo.
5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a controvérsia sobre a natureza do abono de permanência é matéria infraconstitucional, o que afasta a necessidade de incidente de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar Distrital 840/2011.
6. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente é autorizado quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
O abono de permanência tem natureza remuneratória e deve ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.
A autonomia do Distrito Federal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores não autoriza a alteração da natureza jurídica do abono de permanência definida pela legislação federal e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
O arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente é cabível se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme o art. 85, § 8o, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; LC Distrital 840/2011, art. 101, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.026.028/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/12/2022; STF, RE 688001 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03/10/2013; STF, RE 1338768 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021.